Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-21.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001244-21.2010.811.0037
Recorrente: LUCIANO GOMES DA COSTA e OUTRO
Recorrida: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89878471) interposto por LUCIANO GOMES DA COSTA e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 80118951):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COISA JULGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – MEDIDA QUE SE IMPUNHA – HONORÁRIOS JÁ ATRIBUÍDOS AOS EMBARGADOS NA EXCEÇÃO – INVIABILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez acolhida Exceção de Pré-Executividade em que foi reconhecida a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da Execução, ocorre a perda superveniente dos Embargos à Execução por ele ajuizados e, com isso, a condenação em honorários é devida por quem deu causa ao processo.
Na situação excepcional em que o embargante apresenta duas defesas (Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução), o embargado não pode ser duplamente condenado aos honorários advocatícios, já lhe atribuídos na Exceção. (RAC n° 0001244-21.2010.811.0037, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 86855998.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação aos arts. 20, §§ 3° e 4° do CPC/73 e 85, §§ 2° e 10, do CPC/15, ao argumento de autonomia dos processos de execução e embargos à execução, o que autoriza a fixação de honorários em ambos, a contrário do entendimento firmado no acórdão; e
(ii) dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 91480481).
Preparo recolhido (Certidão de id. 91493990).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94426091).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Os recorrentes sustentam a reforma da decisão, pois entendem que no caso dos autos nada obsta a manutenção da decisão singular que, ao julgar procedentes os embargos à execução por eles manejados, condenou a recorrida aos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Não é desconhecida a afetação da matéria pelo TEMA 587/STJ, em que se discutiu possibilidade (ou não) de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, oportunidade em que se firmou a tese no seguinte sentido: “a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução” (grifei).
Entretanto, no caso dos autos, há uma nítida distinção para não aplicação do aludido tema, uma vez que aqui se decidiu sobre a inviabilidade da fixação de honorários advocatícios tanto na exceção de pré-executividade como nos embargos à execução.
Portanto, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pelo fundamente da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recurais alega-se a violação aos arts. 20, §§ 3° e 4° do CPC/73 e 85, §§ 2° e 10, do CPC/15 ao argumento de que a autonomia dos processos de execução e embargos à execução, autoriza a fixação de honorários em ambos.
Ao julgar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“O novo CPC enuncia que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou a lide (§ 10 do art. 85).
Pelo princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”. (in Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).
Nestes autos, os apelados tiveram de responder à Execução por culpa da ora apelante, que pediu a inclusão deles naquela lide; por outro lado, os apelados optaram por apresentar duas defesas (Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução), quando era possível condensá-las nos Embargos.
Assim, a apelante não pode ser duplamente responsabilizada a assumir os honorários, visto que na Exceção de Pré-Executividade esse ônus já lhe foi atribuído.
Posto isso, a manutenção dos honorários ao encargo da apelante configuraria indevido bis in idem” (grifei).
Ao julgar os embargos de declaração, assim consignou o acórdão:
“A Exceção foi acolhida em 15/04/2013 para declará-los parte ilegítima e condenar a ora embargada em honorários de R$ 8.000,00, e esse entendimento foi mantido no RAI n. 55528/2013, transitado em julgado em 18/02/2014.
Ocorre que referidos Embargos à Execução foram julgados muito depois.
(...).
Constou de forma expressa que cumpria ao magistrado extinguir referidos Embargos à Execução ante a perda do objeto, pois a pretensão das partes já havia sido deferida na Exceção de Pré-Executividade, hipótese em que incide o princípio da causalidade.
Assim, apesar de a embargada ter motivado o oferecimento de defesa pelos ora embargantes, foram eles que optaram por ingressar com Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução, quando era possível condensá-los nestes últimos.
Logo, o caso não trata da possibilidade de cumulação de honorários na Execução e nos Embargos, mas sim da inviabilidade de impor que a exequente arque duplamente com os honorários, visto que na Exceção de Pré-Executividade esse ônus já lhe foi atribuído. Portanto, a questão diverge daquela discutida no repetitivo RESP 1.520.710, tese 587”. (grifei)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário foi no sentido de que os embargos do devedor, por abordarem a mesma matéria da exceção de pré-executividade, e sendo esta já julgada em definitivo, os embargos a execução deveriam ser extintos por perda superveniente do objeto.
O STJ, a propósito já firmou o seguinte entendimento:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em Agravo de Instrumento, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso (fls. 173). 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no REsp 1870618/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto obstando o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa aos arts. 20, §§ 3° e 4° do CPC/73 e 85, §§ 2° e 10, do CPC/15.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. No caso dos autos comprovação da divergência segundo a exegese dos mencionados dispositivos.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça